Tribunal: TJMT
Processo: 1021794-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021794-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUDMILA FREITAS FERRAZ - CPF: 727.973.551-72 (ADVOGADO), O. C. W. - CPF: 065.889.931-70 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), LIGIA DE JESUS COSTA - CPF: 969.739.781-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), LUDMILA FREITAS FERRAZ - CPF: 727.973.551-72 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

O. C. W.

AGRAVADO(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. MENOR DE IDADE. RISCO DE VIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada de urgência para tratamento cirúrgico de menor de idade com cardiopatia gravíssima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, considerando o risco de vida do menor e a necessidade de tratamento cirúrgico imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para obter maiores informações da operadora do plano de saúde. 4. Verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC, devido ao risco imediato de vida do menor.

5. Evidenciado o estado de emergência previsto no art. 35-C da Lei 9.656/98, que determina o imediato custeio pelo plano de saúde do tratamento necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido. Tese de julgamento: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida, conforme art. 35-C da Lei 9.656/98.”

Dispositivo relevante citado: Lei n.º 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.219.082/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2013,
DJe
de 10/4/2013;
N.U 1013550-28.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
O. C. W.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
165168013
– autos de origem - PJE n.º
1006471-57.2024.8.11.0045
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca
de Lucas do Rio Verde-MT
, que
postergou a análise do pedido de
tutela antecipada de urgência
.

Em suas razões recursais, aduz que
“é menor de idade e possui cardiopatia gravíssima conforme laudo médico anexo, conforme pode ser comprovado pelos Documentos [...].”, e, que “o Juízo de Primeiro Grau postergou a apreciação da tutela de urgência
para após
manifestação da parte contrária em 48h, deixando de apreciar o pedido liminar, apesar de demonstrada a URGÊNCIA.” (Id. 231792167 - Pág. 5-6)
”.

Alega que
inobstante o magistrado de origem ter classificado a decisão como despacho é nítido que a situação é de urgência e poderá causar prejuízo irreversível a parte, de forma que deve ser aplicado no caso o entendimento do STJ no REsp nº 1.219.089 que assim dispõe “Independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, é importante deixar claro que, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes.” (REsp n. 1.219.082/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2013,
DJe
de 10/4/2013.)
;

Afirma que
“Quando o autor tinha apenas 6 meses de vida, ele precisou passar por uma cirurgia muito importante para corrigir esse problema. Os médicos realizaram uma operação complexa para reimplantar a artéria coronária esquerda na aorta torácica, corrigindo a conexão e garantindo que o coração recebesse o sangue e o oxigênio necessários. Essa cirurgia foi essencial para que Otavio pudesse crescer e se desenvolver.” (Id. 231792167 - Pág. 9), todavia, em 2023 “uma nova angiotomografia das artérias coronárias realizada no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde confirmou que o tronco da coronária esquerda de Otavio ainda estava dilatado, medindo 13,5 x 10,6 mm. Além disso, foi constatado um aumento nas dimensões das câmaras esquerdas do coração, embora a função sistólica biventricular estivesse preservada, com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) de 73%.” (Id. 231792167 - Pág. 11)
;

Argumenta, ainda
, que
“com apenas 10 anos, é um paciente com cardiopatia gravíssima e que evoluiu com aneurisma importante do tronco da artéria coronária esquerda e possui indicação cirúrgica. Ele necessita de uma cirurgia para corrigir o aneurisma da coronária esquerda por conta de risco de rompimento. Se romper, acontecerá um mal súbito com óbito instantâneo.” (Id. 231792167 - Pág. 12).
;

Esclarece que os médicos Dr. Alexandre Valerio CRM MT 9925,
Dr
Nelson Junior CRM MT 4510,
Dra
Raquel Fontana evidenciam o risco de vida que o agravante corre, podendo resultar em morte súbita e informam que o autor deve ser encaminhado para o hospital Beneficência Portuguesa com equipe do Dr. Rodrigo Freire que possui índices de vida significantes neste caso raríssimo e que exige muita aptidão e experiência, conforme laudos acostados.

Pontua que “o procedimento do qual a menor necessita, diante sua complexidade do caso, só pode ser realizado no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, posto que opera a equipe do médico Dr. Rodrigo Freire que desenvolveu a técnica cirúrgica e aptos a realizá-la com significativa possibilidade de sucesso nesta Síndrome raríssima e que exige muita aptidão e experiência Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.” (Id. 231792167, pág. 16)

Pontua que “o procedimento do qual a menor necessita,
diante sua complexidade do caso, só pode ser realizado no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, posto que opera a equipe do médico Dr. Rodrigo Freire que desenvolveu a técnica cirúrgica e aptos a realizá-la com significativa possibilidade de sucesso nesta Síndrome raríssima e que exige muita aptidão e experiência Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida.” (Id. 231792167, pág. 16)

Por estas razões, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, para que seja
autoriz
ado
o TRATAMENTO CIRURGICO DA CRIANÇA OTAVIO COSTA WINGERT PARA O HOSPITAL BENEFICENCIA PORTUGUESA de São Paulo com a equipe do Dr. Rodrigo Freire. Inclusive autorize as demais despesas médicas relacionadas ao tratamento do menor, pelo tempo que for necessário, também demais procedimentos médicos, hospital, cateterismo, despesas hospitalares, remédios, equipe especializada,
home
ca
re
, exames laboratoriais, exames prescritos, e outros que porventura sejam necessários para garantir a saúde e a vida da menor, sendo fixada multa diária pelo magistrado, em caso de descumprimento da decisão, em um prazo de 5 (cinco) dias para que se assegure o restabelecimento da saúde do agravante.” (Id. 231792167 - Pág. 34)

Ao final, postula, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida, e confirmar a liminar recursal
.

Tutela recursal deferida em ID.
231792697
.

A parte agravada UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo
a manutenção do
decisum
vergastado
.
(ID. nº
236872688)

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 237765178.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): O. C. W.

AGRAVADO(S): UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
O. C. W.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 165168013 – autos de origem - PJE n.º 1006471-57.2024.8.11.0045) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que postergou a análise do pedido de tutela antecipada de urgência.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada postergou a apreciação do pedido sob o seguinte fundamento:

“PJE n. 1006471-57.2024.8.11.0045

DESPACHO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por O.C.W representado por sua genitora LIGIA DE JESUS COSTA, em face da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Descreve a autora, em síntese, que a criança sofre de um problema sério no coração denominado “origem anômala de artéria coronária esquerda (ALCAPA)”. Conta na inicial todo o histórico de cirurgias do paciente desde os seis meses de vida. Menciona que em setembro/2023 após um exame realizado no Hospital Beneficência Portuguesa restou confirmado que o tronco da coronária esquerda estava dilatado, sendo constatado um aumento nas dimensões das câmaras esquerdas do coração. Apresenta na inicial cinco relatórios médicos com indicação de cirurgia para correção da cardiopatia congênita, com suporte de UTI especializada, bem como todo o suporte especializado de ECMO.

Em sede de tutela de urgência requer a concessão da liminar no sentido da operadora de saúde autorizar o tratamento cirúrgico a ser realizado no Hospital Beneficência Portuguesa pela equipe do Dr. Rodrigo Freire.

1 – Antes deste Juízo analisar o pedido de tutela de urgência, com a finalidade de angariar maiores elementos, OFICIE-SE a operadora do plano de saúde, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe a este Juízo: I) o Hospital Beneficência Portuguesa, localizado em São Paulo é credenciado ao plano de saúde; II) Informe se há corpo médico credenciado no Hospital supracitado que realize a cirurgia solicitada pela parte autora, conforme os laudos médicos anexados na inicial.

2 – Com a juntada das informações, venham os autos conclusos com urgência.

3 – CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, 09 de agosto de 2024.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

No caso dos autos, constata-se que a situação é de urgência sendo evidente o risco de vida da parte autora, ora agravante.

Com efeito, conforme muito bem anotado na decisão deferitoria, no caso dos autos, resta evidenciado o estado de emergência previsto no art.35-C da Lei9.656/98, que determina o imediato custeio pelo plano de saúde do tratamento vindicado pelo paciente/autor, verbis:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:(Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem
risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. [Grifo nosso]

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NÃO CREDENCIADA
– PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA –
TRATAMENTO DE
URGÊNCIA
– LAUDOS QUE APONTAM RISCO DE MORTE –
ART
.
35
-
C
, I, DA
LEI
N° 11.935/09
– DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE
URGÊNCIA
–
É OBRIGATÓRIA A COBERTURA DO ATENDIMENTO NOS CASOS DE
URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA
–RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
Nos casos em que o plano de saúde que contempla a enfermidade apontada e há risco iminente de morte, devidamente comprovado por laudo médico, é obrigatória a cobertura do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, conforme disposto no
art
.
35
-
C
, I da
Lei

9.656
/98, de modo que a negativa de atendimento se mostra ilegal e abusiva.

(N.U 1013550-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) [grifo nosso]

Desta feita, ao menos por ora, em análise sumária própria do agravo de instrumento, restando caracterizados a probabilidade do direito e a emergência para a realização do procedimento cirúrgico, deve ser ratificada a liminar que determinou que a parte agravada de forma imediata autorize e arque com os custos do tratamento requerido no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo com a equipe do Dr. Rodrigo Freire, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a decisão interlocutória agravada para que determinar que a agravada de forma imediata autorize e arque com os custos do tratamento requerido no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo com a equipe do Dr. Rodrigo Freire, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ratificando os termos da liminar deferida no ID nº ID. 231792697.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024